Tribunal: TJSP
Processo: 1054043-23.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
INVENTÁRIO. Decreto de extinção por homologação do pedido de desistência suscitado pelo inventariante.
Apela terceiro, credor do coerdeiro, para sustentar a impossibilidade de desistência, em razão de haver penhora no rosto dos autos.
Cabimento.
Ausência de recolhimento do preparo. Diferimento das custas do inventário admitido no despacho de recebimento da inicial. Possibilidade de abarcar o

Ementa:
INVENTÁRIO. Decreto de extinção por homologação do pedido de desistência suscitado pelo inventariante.
Apela terceiro, credor do coerdeiro, para sustentar a impossibilidade de desistência, em razão de haver penhora no rosto dos autos.
Cabimento.
Ausência de recolhimento do preparo. Diferimento das custas do inventário admitido no despacho de recebimento da inicial. Possibilidade de abarcar o recurso, que objetiva dar continuidade à tramitação do processo. Deserção não configurada.
Extinção por desistência da ação. Impossibilidade. Interesse estatal na conclusão do inventário e partilha do monte mor.
Ainda que houvesse excepcional pedido de desistência para acesso à via extrajudicial, não seria possível sem a concordância do apelante. Um dos efeitos da penhora é a sub-rogação do credor nos direitos que possui o devedor na ação em que recaiu a constrição, até o limite do crédito excutido. Inteligência do art. 857, caput, do CPC/2015.
Direitos hereditários penhorados não são mais disponíveis para que se requeira a desistência do processo de inventário.
Recurso provido para revogar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054043-23.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO QUEIROZ, é apelado CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054043-23.2017.8.26.0114 -Voto no 37798 SGOF
2
VOTO No: 37798
APELAÇÃO No: 1054-96.2017.8.26.0100
COMARCA: Campinas
MM. Juiz(a) de 1o grau: Dr. (a) Luiz Antonio Alves Torrano
APELANTE (S): Carlos Augusto Queiroz
APELADO: Claudio Henrique Ferreira da Silva
SGOF
INVENTÁRIO. Decreto de extinção por homologação do pedido
de desistência suscitado pelo inventariante.
Apela terceiro, credor do coerdeiro, para sustentar a
impossibilidade de desistência, em razão de haver penhora no
rosto dos autos.
Cabimento.
Ausência de recolhimento do preparo. Diferimento das custas do
inventário admitido no despacho de recebimento da inicial.
Possibilidade de abarcar o recurso, que objetiva dar continuidade à
tramitação do processo. Deserção não configurada.
Extinção por desistência da ação. Impossibilidade. Interesse estatal
na conclusão do inventário e partilha do monte mor.
Ainda que houvesse excepcional pedido de desistência para acesso
à via extrajudicial, não seria possível sem a concordância do
apelante. Um dos efeitos da penhora é a sub-rogação do credor nos
direitos que possui o devedor na ação em que recaiu a constrição,
até o limite do crédito excutido. Inteligência do art. 857, caput, do
CPC/2015.
Direitos hereditários penhorados não são mais disponíveis para
que se requeira a desistência do processo de inventário.
Recurso provido para revogar a sentença e determinar o retorno
dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito em
seus ulteriores termos.
Trata-se de apelação interposta em face da sentença de f. 119
e 133, que homologou o pedido de desistência do processo de inventário
requerido pelo autor Carlos Henrique Ferreira da Silva, demanda ajuizada em
razão do falecimento de seus genitores Sebastião Ferreira da Silva e Geraldina
Marra da Silva.
Apela Carlos Augusto Queiroz (f. 136/144), sustentando: (i)
ausência de preparo, porque deferido no início da ação o pedido de recolhimento
das custas ao final do processo; (ii) legitimidade ativa, por ser credor de dívida
líquida e certa em relação ao coerdeiro Lairton Ferreira da Silva; (iii) pede a
tramitação prioritária por ser idoso; (iv) inventariante não apresentou a declaração
de bens dos autores da herança; (v) após a formalização da penhora no rosto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054043-23.2017.8.26.0114 -Voto no 37798 SGOF
3
autos do crédito que possui, o inventariante requereu a extinção do feito sem
julgamento do mérito; (vi) interesse e legitimidade da Fazenda Pública; (vii)
existência de incidente de remoção do inventariante, apenso aos autos; (viii)
pedido de desistência objetiva sonegar tributos e prejudicar o processamento de
crédito de terceiros; (ix) desistência homologada sem prévia oitiva do credor e da
Fazenda Pública; (x) comportamento processual doloso por parte do
inventariante.
Recurso respondido (f. 148/153).
É o relatório.
O apelo procede para o fim de revogar a sentença.
De início, cabe considerar que restou concedido, quando do
recebimento da inicial, o pedido de recolhimento de custas ao final do processo,
constando também que “a homologação da partilha fica condicionada ao
recolhimento das custas, conforme estabelecido no art. 4o, parágrafo 7o, da Lei
Estadual no 11.608/2003” (f. 07).
O diferimento das custas foi dado em favor da tramitação do
processo de inventário, de modo que também deve abarcar o credor de um dos
herdeiros, que age com o escopo de que o feito se desenvolva e encontre seu
término na forma de partilha do eventual acervo hereditário.
Por isso, não há que se falar em deserção.
O pedido de tramitação prioritária não pode ser admitido neste
momento da marcha processual, por ausência de apresentação de documento de
identidade comprobatório da condição de idoso, nos moldes do art. 71, § 1o, do
Estatuto do Idoso1.
1 Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências
judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer
instância.
§ 1o O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o
benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas,
anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054043-23.2017.8.26.0114 -Voto no 37798 SGOF
4
Ainda que o inventário tenha sido ajuizado pelo coerdeiro-
recorrido, tem-se que o apelante, na condição de credor do outro sucessor,
ostenta legitimidade concorrente, nos termos do art. 616, VI, do CPC/2015, e por
isso pode em favor do espólio impugnar o pedido de desistência do processo de
inventário.
Ou seja, se o recorrente poderia até mesmo requerer o
inventário e a partilha, nada obsta seu direito de refutar o pedido de desistência.
Vislumbrável que logo após advir o ofício de penhora no rosto
dos autos, até o limite do débito no valor de R$ 1.045.07,42 (f. 111), o apelado
requereu singelamente a extinção do processo sem julgamento do mérito (f. 114).
Necessário ponderar que o processo de inventário não se
afigura passível de mera desistência por parte do inventariante, em razão do
interesse estatal em sua conclusão e partilha do monte mor, a fim de que a
transmissão patrimonial, segundo a vocação hereditária, seja formalizada em
proveito dos sucessores e da própria coletividade.
Nesse sentido:
INVENTÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
Uma vez proposto o inventário, processo especial de jurisdição
contenciosa, deve seguir os seus trâmites até final partilha, sem
possibilidade de encerramento prematuro. (AI no 322.088-4/3, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MAGNO ARAÚJO, j.
13.11.2003).
Sabe-se que a partir da Resolução no 35/2007 do CNJ, que
disciplinou a aplicação da Lei no 11.441/07 pelos serviços notariais e de registro,
restou preceituado no art. 2o É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou
extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30
dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial.
No caso concreto nem sequer se alega o interesse da via
extrajudicial por parte do inventariante. No entanto, ainda que fosse essa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054043-23.2017.8.26.0114 -Voto no 37798 SGOF
5
intenção, não seria possível sem a concordância do apelante, porque um dos
efeitos da penhora é a sub-rogação do credor nos direitos que possui o devedor
na ação em que recaiu a constrição, até o limite do credito excutido.
Com efeito, dispõe o art. 857, caput, do CPC/2015: “Feita a
penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou
sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado
até a concorrência de seu crédito”. Preceito em consonância com o art. 673,
caput, do CPC/73.
Impertinente a extinção do processo de inventário, sem prévia
oitiva do credor, que se sub-rogou nos direitos de um dos herdeiros, porque isso
tem grave potencial de lhe causar prejuízo, ante o risco de perda do próprio
direito sobre o qual incide a penhora.
Mesmo não sendo o devedor a pessoa do inventariante, perde
este a possibilidade de praticar ato de disposição da ação que possa prejudicar o
credor, uma vez que “a herança defere-se como um todo unitário, ainda que
vários sejam os herdeiros”, a teor do art. 1.791, caput, do CC, circunstância que
cessará apenas quando da partilha.
Ou seja, os direitos hereditários penhorados não são mais
disponíveis para que se requeira a desistência do processo de inventário.
No mesmo sentido os seguintes precedentes desta
Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que
indeferiu o pedido de desistência da ação formulado pelo espólio,
em razão da existência de penhora no rosto dos autos.
Inconformismo. Penhora no rosto dos autos adequadamente
realizada. Impossibilidade de desistência. Inteligência do artigo
673 do Código de Processo Civil. Sub-rogação do credor nos
direitos do devedor. Desistência da demanda que gerará evidente
prejuízo ao credor do espólio. Decisão mantida. Recurso
desprovido. (AI no 2199921-42.2019.8.26.0000, 2a Câmara de
Direito Privado, Rel.a HERTA HELENA DE OLIVEIRA, j.
28.01.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054043-23.2017.8.26.0114 -Voto no 37798 SGOF
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que
indeferiu o pedido de homologação de desistência da ação.
Insurgência dos inventariantes. Não acolhimento. Incontroversa a
legitimidade da penhora no rosto dos autos, relativa ao débito
fiscal federal. Agravantes que buscam a homologação da
desistência, para busca extrajudicial da partilha. A existência de
penhora no rosto dos autos (art. 860 CPC) implica no
reconhecimento da existência de interesse na presente lide de
terceiros credores do agravante. Tal circunstância resulta na
ineficácia dos atos de disposição havidos nestes autos em face do
processo executivo, o que afasta a homologação da desistência
da ação, sem obstar a reavaliação do pedido, após a
comprovação da alegada quitação junto à citada ação executiva.
Decisão
mantida.
RECURSO
IMPROVIDO.
(AI
no2054720-19.2019.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Privado,
Rel.a SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ, j.
30.04.2019).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para revogar a
sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para
prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.
JAMES SIANO
Relator